Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO DFG-14. APLICAÇÃO DA MESMA RATIO DECIDENDI DA IUJ RELATIVA AO CARGO DE PROCURADOR DO DF. INAPLICABILIDADE DO ART. 57 DA LC 840/2011. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para pagamento das diferenças salariais referentes ao exercício de cargo comissionado DFG-14, como Coordenador do Núcleo da Defensoria Pública do Distrito Federal de Taguatinga, cuja função implica no aumento da carga horária de 30 horas para 40 horas semanais.
2. No caso dos autos, em que pese se tratar de cargos distintos, entendo que se aplica a mesma ratio decidendi do julgamento do Incidente de Uniformização de jurisprudência n. 2019.00.2.002993-0, no qual foi fixada a seguinte tese: Em razão da natureza das atribuições do cargo de Procurador do Distrito Federal, a princípio, incompatíveis com o controle de jornada de trabalho, das regras próprias da atividade, previstas no Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), e da ausência de lei especial ou de norma regulamentar que discipline o horário de trabalho, a referida carreira não se enquadra no regime de trabalho de 30 horas semanais de que trata o art. 57 da Lei no 840/2011. Em consequência, não é possível o cálculo proporcional de remuneração em razão do exercício de cargos em comissão com fundamento no art. 58 da mesma Lei.
3. A Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios dispõe sobre a carreira, direitos, garantias, prerrogativas e responsabilidades dos Defensores Públicos do Distrito Federal, não disciplina o horário de trabalho do defensor público, de modo que não se pode falar que a carreira se submete ao trabalho de 30 horas semanais previsto no art. 57 da Lei Complementar 840/2011.
4. Ademais, entendo que o exercício das atribuições do cargo de Defensor Público do Distrito Federal, à semelhança da carreira de Procurador do DF, Ministério Público e Magistratura, também se mostra incompatível com o controle de jornada de trabalho.
5. Em consequência, não é possível o cálculo proporcional de remuneração em razão do exercício de cargos em comissão.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.